Tribunal: TJES
Processo: 5004533-07.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004533-07.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS (SINTAPI-CUT)

APELADO: ADILSON VIEIRA CRAVO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE SINDICATO E FILIADO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM BENEFÍCIO DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS DA PROVA. REVOGAÇÃO TÁCITA. PROVA DIABÓLICA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESFILIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PRESUMIDA. EXIGÊNCIA DE RENOVAÇÃO TRIENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.131/2021. INAPLICABILIDADE AO CASO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS APÓS A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SINTAPI-CUT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados contra sentença proferida em ação ordinária que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ao determinar a restituição simples dos valores descontados a partir de janeiro de 2017 sem autorização expressa, além da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros moratórios desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve revogação tácita da autorização para desconto sindical concedida pelo autor em 2011; (ii) estabelecer se a ausência de extratos bancários anteriores a 2017 constitui prova da retomada irregular dos descontos; (iii) determinar se a legislação posterior que exigia renovação periódica da autorização para descontos sindicais incide sobre o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação ao sindicato foi admitida pelo autor, o que presume a validade da autorização para desconto firmada em 2011, diante da inexistência de qualquer elemento de prova que demonstre a desfiliação ou a revogação da autorização de forma expressa ou inequívoca.

4. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo o demandante de demonstrar a cessação da relação jurídica com a entidade sindical.

5. Não se admite a inversão do ônus da prova para exigir da parte contrária a demonstração de fato negativo, por configurar prova diabólica, sendo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

6. A ausência de extratos bancários anteriores a 2017 não configura prova de interrupção dos descontos, tampouco invalida a autorização dada anteriormente, que permanece válida até revogação expressa.

7. A exigência de renovação trienal da autorização de desconto, introduzida pelo § 6º do art. 115 da Lei nº 8.213/1991, incluído pela Lei nº 14.131/2021 e revogado pela Lei nº 14.438/2022, não se aplica retroativamente ao caso.

8. A pretensão de restituição dos valores descontados até a data da citação deve ser afastada, pois não há demonstração de irregularidade nos descontos anteriores à manifestação inequívoca de desfiliação.

9. A citação válida configura manifestação clara de vontade de desfiliação, operando o rompimento da relação jurídica e autorizando a cessação dos descontos a partir de então.

10. Não se justifica a condenação por danos morais na ausência de prova de abalo à esfera íntima do autor que ultrapasse mero dissabor ou incômodo decorrente da relação jurídica existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A autorização para desconto sindical regularmente firmada permanece válida até manifestação expressa de desfiliação pelo filiado.
2. Não se admite a inversão do ônus da prova para exigir da parte contrária demonstração de fato negativo, como a inexistência de desfiliação.
3. A exigência de renovação trienal da autorização para desconto sindical não se aplica a fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.131/2021.
4. A citação válida do sindicato na ação judicial configura manifestação inequívoca de desfiliação e impõe a cessação dos descontos a partir de então.
5. A ausência de prova de abalo à esfera íntima do autor impede o reconhecimento de danos morais decorrentes da manutenção de descontos autorizados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 8.213/1991, art. 115, § 6º (incluído pela Lei nº 14.131/2021 e revogado pela Lei nº 14.438/2022); CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021, DJe 21.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.04.2018, DJe 02.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.271.223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004533-07.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS (SINTAPI-CUT)
Advogado do(a) APELANTE: HELIO TADASHI YAMANAKA - SP291506
APELADO: ADILSON VIEIRA CRAVO
Advogado do(a) APELADO: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta por SINTAPI-CUT -
Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES
que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido, com base na ausência de prova de autorização expressa para os descontos realizados a partir de janeiro de 2017, determinando ao apelante à restituição simples dos valores descontados, além da compensação por danos morais fixada em R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença, com juros de mora desde a citação.

O apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada, porquanto fundada em premissa fática não comprovada,
pois

(i) a
lega que inexiste nos autos prova documental que comprove a cessação dos descontos anteriormente a janeiro de 2017, de modo que a suposta "retomada" naquele período é desprovida de respaldo probatório;
(ii)
Aduz que a filiação realizada em 2011 persistiria válida até eventual manifestação de desfiliação, o que não ocorreu;
(iii)

a
crescenta que a legislação vigente à época não exigia renovação periódica da autorização de descontos, e que a exigência somente foi introduzida por norma posterior — revogada, inclusive, pela Lei nº 14.438/2022 —, não incidindo, pois, sobre o caso concreto.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia restringe-se à continuidade da autorização anteriormente firmada, cuja validade foi expressamente reconhecida pelo próprio autor em sede de réplica, quando admitiu ter-se filiado ao sindicato em 2011. Não obstante a alegação de que os descontos teriam sido suspensos e posteriormente retomados em 2017 sem nova autorização, inexiste nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a efetiva desfiliação do autor ou manifestação inequívoca de sua vontade nesse sentido.

Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo ele se desincumbido de demonstrar a revogação da autorização anterior ou o desligamento da entidade sindical, presume-se a validade da relação jurídica.

Não se admite, outrossim, que seja levantada a tese de inversão do ônus da prova deferido na origem, notadamente
porque a prova de desfiliação cabe ao consumidor, sob pena de ser impor à parte produzir prova de fato negativo, também chamada de prova diabólica.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE . CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) . 2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018)
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Ademais, a ausência de extratos bancários anteriores a 2017 não configura prova do suposto recomeço dos descontos naquele período, tampouco invalida a autorização anteriormente concedida. Em relação à obrigação de renovação trienal de filiação para fins de desconto, é de se observar que tal exigência decorreu do § 6º do art. 115 da Lei nº 8.213/1991, incluído pela Lei nº 14.131/2021 e revogado posteriormente pela Lei nº 14.438/2022. Logo, não se aplica retroativamente ao caso sob exame.

Desse modo, a pretensão de repetição de indébito deve ser afastada, ante a ausência de demonstração de irregularidade nos descontos até a data da citação.

Contudo, impõe-se reconhecer que, com a citação válida da parte ré, opera-se o rompimento da relação jurídica diante da inequívoca manifestação de vontade do autor no sentido da desfiliação. A partir de então, cessam os efeitos da autorização de desconto em favor do sindicato.

Portanto, é de se reformar parcialmente a sentença para afastar a condenação à devolução dos valores descontados até a citação, mantendo-se a determinação de suspensão dos descontos a partir da referida data. Igualmente, ausente prova de abalo à esfera íntima do autor que transcenda o mero dissabor, afasta-se a condenação por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e afastar a condenação à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais, mantendo-se apenas a determinação de cessação dos descontos sindicais a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.